Tribunal: STF
Processo: HC 268652
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública (doc. 1).

Decido.

Esta impetração é inviável.

A competência do Supremo Tribunal Federal – STF, taxativamente estabelecida no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.

Cumpre registrar, ainda, que este Supremo Tribunal detém excepcional competência para processar e julgar, originariamente, pedido de habeas corpus contra ato de Ministro de Estado da Justiça, com o afastamento da regra constitucional prevista no art. 105, I, c, da Constituição, apenas quando a impetração tenha como objetivo impedir a instauração de processo de extradição em face de súdito estrangeiro. 

Isso porque, “em tal hipótese, a eventual concessão da ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados, com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta Política (CF, art. 102, I, ‘g’)” (HC 83.113 QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2003), o que não ocorre no caso sob exame.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo:

“Habeas corpus”. - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de que é ela competente para processar e julgar ‘habeas corpus’ contra Ministro de Estado quando a ameaça de coação se prende a questão de extradição. - No caso, a autoridade coatora é parte ilegítima, porquanto, por não ter o Ministro de Estado da Justiça competência para a decretação de prisão para fins de extradição, limitando-se apenas a praticar o ato de encaminhamento do pedido de extradição a esta Corte, não pode ele, pela possibilidade desse encaminhamento, ser tido como quem venha a ameaçar o direito de ir e vir e ficar do paciente.
“Habeas corpus” não conhecido (HC 82.428/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2003).

Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.

Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator